Tribunal: TJSP
Processo: 1014651-13.2020.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE CONFIGURARIA OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO QUE, CONQUANTO TENHA DISPOSTO ACERCA DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO FIXOU OS CRITÉRIOS PELOS QUAIS SE DEVEM CALCULAR OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE REFERIDA VERBA.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COLMATANDO-SE A OMISSÃO APONTADA, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.